Tribunal: STF
Processo: ARE 1393687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário, verificada a perda superveniente de objeto.



    O agravante afirma remanescer interesse no julgamento do recurso, pois, “ao contrário do que restou decidido, o Estado de Minas Gerais combateu acórdão de mérito proferido no julgamento da apelação. Não se trata de acórdão que decide sobre pedido com caráter liminar e posterior prolação da sentença”.



    Assevera que “contra o acórdão de segundo grau, também foi interposto recurso especial impugnando o critério de atualização monetária e juros, o que ensejou o sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e posterior juízo de retratação, apenas no que diz respeito a correção monetária, ficando inalterado o julgamento quanto as demais questões de mérito. (peça 38). Evidente, portanto, que o recurso extraordinário que impugnou o acórdão de mérito da controvérsia não se encontra prejudicado.”



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Plenário. 



    Contraminuta ao agravo interno - e-doc 48.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, apontada violação dos artigos 2º, 37, caput, e 84 da Constituição Federal, ao argumento de que (i) as disposições do Decreto nº 44769/2008 e da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 6582/2008, não extrapolaram os limites para regulamentação da Lei Estadual nº 15.464/2005 e (ii) “assim, o acórdão recorrido deve ser reformado, eis que a questão trazida pela parte recorrida, da opção da Administração pela formação superior à exigida para o nível de posicionamento na carreira para aconcessão da promoção por escolaridade adicional, trata-se da análise de mérito no âmbito da discricionariedade administrativa expressamente autorizada no artigo 19, da Lei 15.464/05” 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação para assegurar à parte agravada o direito à promoção por escolaridade adicional, prevista no artigo 19 da Lei nº 15.464/2005. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR FAZENDÁRIO PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - CONCLUSÃO DE NOVO CURSO DE GRADUAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Ao exigir, para a promoção por escolaridade adicional, que o servidor obtivesse graduação superior à exigida para o seu cargo, o Decreto 44.769108 e a Resolução 6582, da Seplag exorbitaram de seu poder regulamentar, estabelecendo requisito não previsto pela Lei Estadual 15.464/05. - A conclusão de novo curso de graduação pelo servidor é válida para fins de obtenção da promoção por escolaridade adicional. - Recurso provido.”



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    De fato,  verifico circunscrita a retratação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, referente à “aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora”. Remanesce, pois, interesse no exame do recurso extraordinário, no qual pretendida a reforma do acórdão recorrido nos pontos relativos ao mérito da demanda não abrangidos pela mencionada retratação.



    Nesse contexto, à luz dos argumentos expostos, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Para melhor exame das teses recursais, reproduzo a fundamentação acolhida pelo TJMG ao assegurar à agravada o direito à promoção por escolaridade adicional, prevista no artigo 19 da Lei nº 15.464/2005:



    “A Lei Estadual 15.464/05, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças, estabeleceu, no artigo 19, a promoção por escolaridade adicional, nos termos seguintes:



    [...]



    Observa-se que o artigo em questão se referiu à progressão nas hipóteses de formação complementar ou superior à exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, demonstrando que se trata de situações distintas. 



    Ao prever a progressão ou promoção por escolaridade adicional, a lei estadual se referiu não só à hipótese em que o servidor adquirisse formação superior à exigida para o seu cargo, tal como seria a pós-graduação, mas também à de formação complementar, estando aí compreendidas, data venia, outras graduações adquiridas pelo funcionário, relacionadas com a sua carreira. 



    Se o dispositivo tratou, tanto da hipótese de formação superior à exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, quanto da formação complementar, como situações distintas, por óbvio que essa última não pode ser compreendida como a necessidade de graduação superior à exigida para o cargo, o que tornaria inócua a diferenciação feita pela lei. Regulamentando a Lei 15.464/05, foi editado o Decreto 44.769/08, que dispôs no artigo 2º:



    [...]



    Percebe-se que, tanto o Decreto 44.769/08, quanto a Resolução da SEPLAG estabeleceram como requisito para a promoção, a aquisição de formação superior à exigida para o nível de posicionamento na carreira, desprezando as situações em que o servidor adquirisse formação complementar, embora expressamente contempladas pela Lei Estadual 15.464/05. 63 



    Assim, com o objetivo de concretizar o direito à promoção por escolaridade adicional e complementar, o Decreto 44.769 e a Resolução 6582/2008, da SEPLAG estabeleceram novo requisito para a obtenção do benefício, que não se encontrava previsto na Lei 15.464/05, extrapolando de seus limites regulatórios. Além de extrapolar os limites da regulamentação, esses atos normativos deixaram de observar a finalidade da Lei Estadual 15.464/05, ao criar a promoção por escolaridade adicional e complementar, que consiste em incentivar o servidor a aprimorar-se, obtendo melhoras no seu desempenho profissional e concretizando o princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 



    A obtenção de graduação em Ciências Econômicas guarda estreita pertinência com as funções desempenhadas pela autora, ocupante do cargo de Gestor Fazendário, e repercutirá, sem dúvidas, na qualidade e eficiência do trabalho por ela executado, tendo em vista os novos conhecimentos científicos adquiridos. 



    Portanto, a conclusão de segundo curso de graduação, em Ciências Econômicas, é válida para que a servidora obtenha a promoção por escolaridade adicional.



    [...]



    Isso posto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para assegurar à requerente o direito à promoção por escolaridade adicional, prevista no artigo 19, da Lei 15.464/05, a partir de 01.01.08 e condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas desde essa data, com juros de 0,5% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela tabela da Corregedoria de Justiça, desde que as parcelas se tornaram devidas”



    Deflui do julgado não debatida, na instância de origem, a matéria constitucional versada nos arts. 2º e 84 da Lei Maior, a evidenciar a ausência do indispensável requisito do prequestionamento para exame do tema nesta Suprema Corte. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).  



    Ademais, compreensão diversa daquela encampada pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/10/2021)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente